Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES POR ERRO MATERIAL DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. MULTA DE 10% PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. LEGITIMIDADE DA COMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o ressarcimento de valores levantados indevidamente em razão de erro material, sob pena de multa de 10% do valor da causa, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC. Os agravantes alegam não terem dado causa ao erro, imputando-o ao juízo, e afirmam ter restituído integralmente os valores, requerendo o afastamento da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da multa de 10% sobre o valor da causa, imposta pelo juízo de origem, em razão do descumprimento do prazo para devolução de valores indevidamente levantados, diante da alegação dos agravantes de que o erro seria do próprio juízo e de que os valores foram posteriormente restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de restituição de valores indevidamente levantados é legítima, ainda que o equívoco inicial tenha decorrido de erro material do juízo, pois os montantes ingressaram na esfera de disponibilidade dos executados.
4. A multa processual prevista no art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento tempestivo das ordens judiciais, não configurando penalidade arbitrária.
5. O depósito judicial realizado após o prazo não elide a incidência da multa, uma vez que a finalidade coercitiva da cominação é compelir ao cumprimento espontâneo da determinação no tempo fixado.
6. O princípio da razoabilidade não autoriza o afastamento da multa processual quando ela é aplicada de forma proporcional e em conformidade com a legislação vigente.
7. A ausência de justificativas para o atraso no cumprimento da determinação judicial evidencia comportamento protelatório, legitimando a manutenção da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC é cabível em caso de descumprimento de determinação judicial no prazo fixado, ainda que o erro inicial decorra de equívoco do juízo.
2. A restituição posterior dos valores não afasta a incidência da penalidade, pois não configura cumprimento espontâneo.
3. A cominação de multa processual legítima e proporcional não viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 77, IV, §§ 1o e 2o.